Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730020-24.2024.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Joel Neves de Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recorrido, Joel Neves De Sousa, suscitam questão preliminar de preclusão na contraminuta do agravo de instrumento, o que pode dar embasamento a eventual decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao agravante oportunidade para se manifestar sobre a questão preliminar desfavorável ao pleito recursal no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora